Tribunal: TJDFT
Processo: 0750066-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão proferida pelo Relator nos autos do recurso inominado que declarou a deserção do recurso manejado pelo recorrente.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, o agravante afirma, em suma, não ter sido dada a ele a oportunidade para o recolhimento das custas, pois não teria sido intimado para tanto. Requer a reforma da decisão ou a homologação da desistência do recurso.
4. Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certificado no Id n. 80873513.
5. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".
6. Sobre o tema, os artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõem que o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
7. No caso dos autos, o recurso foi apresentado desacompanhado do comprovante de recolhimento das custas em razão de ter sido formulado pedido de gratuidade de justiça. Determinada a sua intimação para comprovar, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a alegada hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, nos termos do despacho de Id n. 78036914, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado no Id n. 78328994, razão pela qual foi declarada a deserção do recurso.
8. A despeito dos argumentos aventados pelo agravante, a intimação para o recolhimento das custas não exige ato dissociado de outras determinações, afigurando-se regular a alternativa concedida pelo Relator para que o recorrente optasse entre a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ou pelo recolhimento das custas no prazo assinalado.
9. Logo, inexistindo irregularidade no procedimento adotado e estando demonstrada a efetiva intimação e a inércia no atendimento da determinação correspondente, correta a declaração de deserção.
10. Tendo em vista o não conhecimento do recurso, não é o caso de homologar pedido de desistência.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.